Tribunal: TJMMG
Processo: 2000258-81.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000258-81.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000277-49.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 17/12/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: majoritária EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – CRIME CONTINUADO – DEZOITO INCIDÊNCIAS – CONDENAÇÃO À PENA DE DOIS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DEMONSTRAÇÃO DE ARREPENDIMENTO – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – BONS SERVIÇOS PRESTADOS À POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – EXCELENTE EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, é de um excelente profissional. - Ficha funcional exemplar. - A pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. - Representação improcedente. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, Relator) V.V. - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. DIREITO MILITAR. PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONLUIO PARA PERSEGUIÇÃO DE CIVIS DESAFETOS. ABUSO DE FUNÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS MILITARES. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame. Trata-se de representação para perda da graduação promovida pelo Ministério Público Militar contra cabo Policial Militar condenado, com trânsito em julgado, pela prática de dezoito crimes de falsidade ideológica (artigo 312 c/c artigos 70, inciso II, alíneas “a” e “g”, e 80, todos do Código Penal Militar), à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto. Os crimes foram praticados mediante solicitação a outros policiais para a lavratura de Autuações de Infração de Trânsito (AITs) falsas contra vizinhos desafetos, utilizando-se da função militar para vingança pessoal. O voto do relator julgou improcedente a representação, ponderando o excelente histórico funcional do representado e o impacto da exclusão em seu núcleo familiar, notadamente pela condição de saúde de uma filha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 II. Questão em discussão 2. a) A conduta reiterada de falsidade ideológica, praticada em conluio e com abuso da função militar para perseguição pessoal, configura indignidade para o serviço militar e incompatibilidade com a permanência nas fileiras da Polícia Militar. 3. b) A existência de histórico funcional positivo e as dificuldades familiares, embora relevantes sob o aspecto social, são insuficientes para mitigar a sanção institucional, que visa preservar o decoro da classe e a confiança pública na corporação. III. Razões de decidir 4. A condenação irrecorrível a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por crime doloso (2 anos e 4 meses de reclusão), enquadra-se no critério objetivo do artigo 102 do Código Penal Militar, autorizando e recomendando a sanção de perda da graduação. 5. A análise da indignidade e do decoro militar deve focar na natureza do crime e na forma como maculou a honra da instituição. A utilização da autoridade e do aparato estatal de segurança pública para fins de vingança privada e perseguição de desafetos, mediante a prática de falsidade ideológica reiterada, subverte os pilares da Polícia Militar, demonstrando grave desvio de caráter e absoluta falta de lealdade institucional. 6. A função da representação para perda da graduação possui natureza ético-institucional, distinta da sanção penal principal já aplicada, sendo imperiosa para extirpar das fileiras militares aqueles cuja conduta compromete a credibilidade, a hierarquia e a disciplina da corporação. IV. Dispositivo e tese 7. Representação julgada procedente, com a consequente perda da graduação do militar. Tese de julgamento: "1. A prática reiterada e em conluio do crime de falsidade ideológica por policial militar, que utiliza o poder e o aparato estatal para fins de vingança pessoal e perseguição de civis desafetos, configura violação manifesta aos deveres militares e a quebra irreparável do decoro da classe, impondo a sanção institucional de perda da graduação." (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar improcedente a representação ministerial, sendo vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro. Fez sustentação oral o advogado Edmar Pinto de Assis. RELATÓRIO Consta nos autos que, em meados dos meses de maio a junho do ano de 2022, após protagonizar diversos desentendimentos em virtude do barulho constante causado por seus vizinhos na rua Ilicínia, 451, bairro Bom Pastor, em Divinópolis, o representado passou a pedir a outros policiais militares, via Whatsapp, que lavrassem contra os seus desafetos Autuações de Infração de Trânsito (AITs), como se estivessem, de fato, realizando as abordagens, tudo com o objetivo de se vingar das pessoas com quem mantinha reiteradas discussões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Foi assim que, no dia 22/05/2022, o representado solicitou ao Cb PM Marco Túlio de Andrade Cury que registrasse três AITs em desfavor de Lucas Ribeiro Cordeiro, morador do edifício onde vivia, por direção de veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), utilizando aparelho celular e com inscrição, adesivo, legenda ou símbolo afixado no para-brisa e extensão traseira do carro, muito embora Lucas fosse regularmente habilitado e não houvesse em seu automóvel tais descrições. Como se não bastasse, no dia 31/05/2022 o representado solicitou ao Cb PM Jhonatan Cledson Araújo que lavrasse outros cinco AITs contra a vítima Lucas, dessa vez por transitar com o farol desregulado, de forma a perturbar a visão de outro condutor; usar veículo equipado com som em volume/frequência não autorizado; dirigir com calçado que não se firme nos pés e que comprometa a utilização dos pedais; deixar de colocar o cinto de segurança; e utilizar o aparelho celular durante a condução. Ainda em 31/05/2025, o Cb Douglas pediu ao Cb Jhonatan que registrasse um AIT em desfavor de Marco Túlio da Silva Melo, proprietário do estabelecimento comercial lava a jato denominado “Auto Expresso”, localizado em frente à sua residência, descrevendo que ele havia sido abordado na condução do automóvel pertencente a Rodrigo Wagner da Silva sem possuir CNH. Seguindo a mesma dinâmica, no dia 02/06/2022, o representado solicitou ao Cb Jhonatan que lavrasse outras duas autuações contra a vítima Marco, consistentes em dirigir os automóveis de Rodrigo Wagner da Silva e Paulo Henrique dos Reis sem possuir CNH, o que se comprovou ser falso em virtude de constar a informação de que tais veículos haviam sido liberados para o condutor Christian Gabriel Ferreira, habilitado na categoria “A”. Já no dia 22/06/2022, valendo-se do mesmo contexto inverídico de abordagem de trânsito, o representado pediu ao Cb Jhonatan que autuasse mais cinco vezes o ofendido Lucas, por dirigir o veículo com vidro total/parcialmente coberto por película, painéis e pintura; com calçado que não se firme nos pés ou comprometa a utilização dos pedais; enquanto manuseava o telefone celular; sem colocar o cinto de segurança; e sem possuir CNH. Por fim, na data de 29/06/2022 o representado solicitou ao Cb Marco que lavrasse outros três AITs contra a vítima Lucas, novamente por dirigir com calçado que comprometa a utilização dos pedais, manuseando o aparelho celular e sem colocar o cinto de segurança. Por esses fatos, o representado foi denunciado perante o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela continuidade delitiva de 18 (dezoito) crimes de falsidade ideológica. Após ser regularmente processado nos autos de n. 2000277-49.2023.9.13.0003 veio a ser condenado a uma pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso 18 vezes no artigo 312, c/c os artigos 70, inciso II, alíneas “a” e “g”, e 80, todos do Código Penal Militar. A sentença foi proferida em 08/12/2024 e inteiramente confirmada em segunda instância, com acórdão datado de 15/05/2025, transitado em julgado em 08/10/2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diante do exposto, requereu o eminente procurador de justiça auxiliar Cleverson Raymundo Sbarzi Guedes que seja a presente representação julgada procedente, com a exclusão do Cb PM Douglas Gomes Paulino, nos termos do artigo 102 do CPM. Em despacho exarado no Evento 6 por este relator, foi determinada a citação do representado, para que constituísse advogado para a sua defesa ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que fosse designado um defensor público para patrocinar a sua defesa. Nesse mesmo despacho, foi solicitada a remessa do extrato de registros funcionais do representado, a fim de instruir o julgamento deste processo, no qual, em síntese, constam os seguintes lançamentos: Douglas Gomes Paulino, Cb PM Recompensas - Notas meritórias – 98 - Elogios individuais – 17 - Menções elogiosas – 7 - Dispensa do serviço – 6 - Medalha – 1 Punições - Repreensão – 1 - Advertência verbal – 2 - Transgressões – 2 Conceito: A+50 Foi apresentada defesa escrita pelo advogado Dr. Edmar Pinto de Assis, que sustentou que o simples fato de o representado ter sido condenado a uma pena de reclusão não significa, necessariamente, que ele deva ser excluído da corporação. No entendimento da defesa, o militar possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na corporação. Diz a defesa, que a conduta que se amoldou ao tipo descrito no art. 312 do CPM diz respeito a pedido feito pelo representado a outros colegas para que lavrassem autuações de trânsito (AIT) em prejuízo das pessoas responsáveis pela perturbação do sossego (som alto), nas proximidades de sua residência. O representado ingressou na PMMG no dia 16/07/2010, no 23º BPM, onde serviu por cerca de 4 anos em Divinópolis e 1 ano no município de Cláudio. Serviu, ainda, por 6 anos, no 60º BPM, especificamente, no destacamento do município de Conceição do Pará. Em 16/07/2018, foi promovido a cabo, conforme publicação inserta no BGPM n. 053/2018. Já no ano de 2021, foi transferido para a 7ª Cia. PM Ind. PE, estando lotado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 na referida Unidade até os dias de hoje, atuando nos pelotões de choque e de radiopatrulhamento de recobrimento. Ao longo desses 15 anos de carreira, o representado possui 128 recompensas e 2 transgressões disciplinares, sendo uma repreensão e uma advertência verbal, além de haver recebido a medalha de mérito militar grau bronze e estar no conceito A+50, conforme se vê no Extrato de Registros Funcionais acostado aos atos. O representado sempre foi muito bem avaliado em suas Avaliações Anuais de Desempenho e Produtividade (AADP), com nota máxima 10. Além da excelente ficha funcional, o representado se qualificou profissionalmente ao longo de sua carreira, realizando os seguintes cursos: - Credenciamento para uso de arma de alta energia. - Curso de base de segurança comunitária. - Curso de busca e apreensão 1 e 2. - Curso de conduta de patrulha. - Curso de condutor de veículo de emergência. - Estágio básico de operações de controle de distúrbios. - Curso de gerenciamento de crise. - Curso de polícia comunitária. - Curso de policiamento especializado. - Curso de violência, criminalidade e prevenção. - Curso de identificação de arma de fogo. Em razão da sua qualificação técnica e da sua postura profissional, no ano de 2024 o representado foi convidado pelo Comandante do 7º BPM para ministrar treinamento complementar de Conduta de Patrulha aos alunos do Curso de Formação de Soldados, na cidade de Bom Despacho/MG, conforme se vê no certificado juntado aos autos (Anexo 5). Foram anexadas aos autos 14 (quatorze) declarações de oficiais e praças, de vizinhos e da própria esposa do representado, enaltecendo sua vida profissional e pessoal. Ao se analisar o ERF do representado, é possível verificar que, das 128 recompensas concedidas ao longo dos 15 anos de efetivo serviços, 29 delas foram resultado da atuação operacional do representado após a data dos fatos (22/05/2022) que deram ensejo à condenação criminal que serve de arrimo para esta RPG, e, dentre essas, 7 são posteriores à condenação criminal (após 08/12/2024). O representado é casado há 14 anos com a Sra. Laura Sophia Silva, conforme se vê no documento de comprovação juntado aos autos (CERTCAS 25), com quem tem duas filhas, uma de 2 anos e 11 meses e outra de 4 anos e 7 meses, conforme certidões de nascimento juntadas aos autos (CERTNAS 26 e CERTNAS 27). A filha mais velha, Yasmin Gomes Paulino, nascida em 28/04/2021, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), não falante, (LAUDO 28 e LAUDO 29), o que impõe à família uma série de limitações e cuidados especiais, conforme relatado pelo representado (DECL 24) e sua esposa (DECL 21), pois eles não têm rede de apoio e, portanto, ajustam os horários de tal forma que um trabalha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 durante o dia e outro à noite, uma vez que a esposa é Policial Penal e tem a jornada reduzida em face da condição da filha. Por todo o exposto, o representado requer sejam processadas as presentes Razões Escritas de Defesa, analisadas e consideradas como matéria probatória. No mérito, requer que seja julgada improcedente a Representação do Ministério Público, para manter o Cb PM Douglas Gomes Paulino, nas fileiras da PMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Nos presentes autos, deparamo-nos com fatos graves ocorridos entre os meses de maio a junho de 2022, ocasião em que o representado enfrentava constantemente o som alto nas proximidades de sua residência, chegando a registrar cinco REDS solicitando providências das autoridades constituídas, sem obter êxito. O representado é casado e tem duas filhas menores. A mais velha, de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, Yasmin Gomes Paulino, tem Transtorno de Espectro Altista (TEA), não fala e necessita de cuidados especiais de seus pais. Sua esposa é Policial Penal e, diante da enfermidade de Yasmin e sem rede de apoio, ela é o representado revezam os turnos de serviço de forma que, sempre que um trabalha à noite, o outro fica em casa para acompanhar Yasmin diante de suas dificuldades com o TEA. Alega a defesa que, muito embora esses fatos não justifiquem as condutas que culminaram com a condenação do representado, por 18 vezes, no delito de falsidade ideológica, o momento de estresse vivido pela família, aliado ao sofrimento que o casal passava durante as noites mal dormidas, fez com que o representado cometesse os crimes de registros falsos de Auto de Infrações de Trânsito (AITs), com a colaboração de outros colegas de farda. Por esses fatos, o representado foi denunciado, processado e condenado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do Código Penal Militar (CPM). O representado foi incluído na PMMG em 16/07/2010 e tem 15 (quinze) anos de efetivos serviços prestados. Está com 37 (trinta e sete) anos de idade. A combativa defesa do representado argumenta que o militar é um profissional proativo, muito produtivo, tem grande capacidade resolutiva, tem muita iniciativa e dedicação em todas as atividades profissionais que desenvolve. Mesmo depois de ter sido condenado, recebeu 7 (sete) recompensas, dando mostras de sua dedicação e compromisso com as atividades da Polícia Militar. Mesmo diante dessas dificuldades e da enfermidade de sua pequena filha Yasmin, continuou trabalhando e se dedicando com afinco às tarefas que lhe eram confiadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em que pese a gravidade dos atos praticados, sua conduta não maculou a imagem da corporação perante a sociedade local, nem comprometeu a sua honra pessoal, tendo em vista que o seu extrato de registros funcionais é uma prova incontestável de que o representado tem uma excelente ficha funcional, estando classificado no conceito A+50. Esta egrégia Corte, ao decidir os processos originários de perda de graduação de praça, procura realizar uma criteriosa análise não da condenação imputada, mas da personalidade do representado, seus valores profissionais e pessoais, verificando a sua vida social e o seu comportamento anterior e posterior. É analisada a conveniência ou não de o representado continuar ostentando a condição de policial militar, seja na ativa, na reserva ou como reformado. A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, é, sem sombra de dúvida, de um excelente militar, querido e estimado por seus superiores, pares e subordinados. Sua conduta não ficou contaminada pela indignidade. O decoro e o pundonor militar estão preservados. As condutas praticadas já receberam a reprimenda penal devida e suficiente. Os fatos não demonstram incompatibilidade com a função policial militar. Não houve reflexos negativos na sua condição atual de policial militar, já que respondeu pelos fatos que pesavam em seu desfavor e foi exemplarmente punido com a condenação imposta de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto. A pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. O tempo decorrido proporcionou o amadurecimento da personalidade do representado e a necessária reflexão sobre o grave desvio cometido, possibilitando o redirecionamento de sua conduta e a convicção de que não reincidirá. Acredito que a reprimenda imposta já cumpriu a sua finalidade retributiva e preventiva. Seu comportamento posterior e as declarações de seus pares e de pessoas da comunidade é uma prova de que o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do seu livre arbítrio. O momento agora é de seguir em frente. Agarrar as oportunidades que surgem e esquecer os equívocos cometidos no passado. A perda de graduação e sua exclusão das fileiras da PMMG no atual momento constituirá uma segunda punição ao representado e poderá desestruturar-lhe completamente, atingindo reflexamente o seu núcleo familiar, que está estruturado, gerando consequências imprevisíveis para o seu próprio sustento e para a saúde de sua pequena Yasmin, que necessita de cuidados especiais por ser portadora de Transtorno de Espectro Autista (TEA). Nesse sentido, colaciono ementa deste egrégio Tribunal em caso análogo: REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL – PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 REGIME ABERTO, POR INFRAÇÃO DO ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECONHECIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – DEMONSTRAÇÃO DE ARREPENDIMENTO – BONS SERVIÇOS PRESTADOS À PMMG – IMPROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. - Cuidam os autos de caso de militar condenado pela prática do crime capitulado no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, à pena de 03 (três) anos de reclusão, por ter falsificado BOs com o objetivo de ocultar furto de uma espingarda de pressão que tinha sido entregue à PMMG em Nanuque, na campanha de desarmamento local. - Deve-se considerar, contudo, que o militar não negou a prática do ato a ele imputado e que devolveu o objeto. Além disso, o extrato de registros funcionais do Requerido indica que vem prestando serviços relevantes à PMMG. Tal fato, somado às circunstâncias do crime, pesa no sentido de oportunizar ao Requerido a chance de, mantendo a sua graduação, prestar serviços e ostentar comportamentos condignos com a honra da Corporação. Decisão: Unânime (julgada improcedente a representação). (Processo de Perda de Graduação n. 156 – Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro – Revisor: Juiz Osmar Duarte Marcelino – Julgamento: 26/11/2008). Com base nestas premissas, justifico a rejeição desta representação, no sentido de dar uma oportunidade ao Cb PM Douglas Gomes Paulino, que já realinhou a sua conduta, de forma que possa permanecer prestando relevantes serviços nas fileiras da PMMG. Nesse sentido, julgo a representação improcedente. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, divirjo para julgar procedente a representação para perda da graduação. A controvérsia não se limita à existência de condenação criminal — fato incontroverso —, mas reside na incompatibilidade ética entre a conduta praticada e a permanência do Representado nas fileiras da Polícia Militar. A Constituição e o Código Penal Militar não asseguram ao militar apenas estabilidade funcional, mas exigem, como pressuposto permanente, honorabilidade, lealdade institucional e respeito absoluto à legalidade. No caso concreto, não se trata de um ato isolado ou episódico. A condenação decorre de conduta reiterada, consciente e premeditada, pela qual o representado se valeu do poder de polícia para atender a interesses pessoais, utilizando registros oficiais como meio de perseguição privada. Essa forma de agir atinge o núcleo da função policial, que se legitima exclusivamente pelo serviço à coletividade e pela confiança pública. A perda da graduação não possui natureza penal, mas institucional e ética. Não se confunde com a sanção criminal já imposta, tampouco TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 configura bis in idem. Trata-se de um juízo autônomo sobre a aptidão moral do militar para continuar exercendo autoridade armada em nome do Estado. A condenação penal é o pressuposto; a exclusão é a consequência necessária quando demonstrada a ruptura definitiva do vínculo de confiança. O histórico funcional positivo, embora digno de registro, não neutraliza a gravidade do desvio. Ao contrário, revela que o representado tinha plena consciência da ilicitude de seus atos e dos deveres inerentes à farda que vestia. A experiência e o tempo de serviço ampliam a responsabilidade ética, não a reduzem. Também não podem prevalecer argumentos de ordem exclusivamente pessoal ou familiar. Ainda que humanamente compreensíveis, não se sobrepõem ao dever institucional de preservação do decoro, da hierarquia e da credibilidade da corporação. A permanência de quem utilizou o poder estatal como instrumento de interesse privado compromete a confiança da sociedade e fragiliza a disciplina interna. Assim, diante da quebra irreversível do pundonor militar, da natureza dolosa e reiterada da conduta e da incompatibilidade ética demonstrada, entendo que a perda da graduação é medida necessária para a preservação da instituição e da legitimidade do serviço público militar. Por essas razões, julgo procedente a representação, para decretar a perda da graduação do representado. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Excelentíssimos Senhores Desembargadores, A presente representação para perda da graduação, promovida pelo Ministério Público, coloca em pauta a gravíssima questão da compatibilidade ética e moral de um policial militar com as sagradas funções que lhe foram confiadas pela sociedade, após a ocorrência de condenação criminal transitada em julgado por crimes dolosos cometidos em serviço ou em razão dele. A divergência que ora se apresenta com o erudito voto do desembargador relator fundamenta-se na imperiosa necessidade de preservar os valores basilares das instituições militares, que foram profundamente vilipendiados pela conduta reiterada do representado, o cabo PM Douglas Gomes Paulino. A representação para perda da graduação, tal como prevista na legislação militar e constitucional, configura-se como um instrumento de depuração institucional, visando preservar a dignidade, a honra e a integridade da instituição militar perante a sociedade. Não se trata de uma nova punição pela prática do crime, mas sim de uma avaliação ético- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 institucional sobre a permanência de um agente público cuja conduta, já criminalmente sancionada, demonstrou ser incompatível com os deveres e valores militares. A condenação por crime doloso com pena privativa de liberdade superior a dois anos (2 anos e 4 meses), como é o caso presente, já atende ao requisito objetivo previsto no artigo 102 do Código Penal Militar, o que, por si só, já aponta para a imperatividade da sanção. No entanto, a análise material da conduta perpetrada demonstra a absoluta quebra do decoro militar e a indignidade para ostentar a graduação. I. A natureza da conduta criminosa e o vilipêndio aos valores militares O representado não cometeu um mero desvio funcional, tampouco uma transgressão isolada decorrente de um momento de estresse extremo. A conduta do cabo Douglas Gomes Paulino consistiu em um planejamento deliberado, articulado e reiterado — 18 vezes em um curto espaço de tempo — de abuso de autoridade e falsidade ideológica, com a finalidade única de prejudicar civis que ele enxergava como desafetos. Esta é a essência mais nefasta do crime: o uso do poder estatal de segurança pública, concedido para proteger o cidadão e manter a ordem, como instrumento de vingança pessoal. A falsidade ideológica, nesse contexto, assume uma gravidade exponencial, pois desvirtua o registro oficial da atividade policial, minando a confiança da sociedade na veracidade dos atos administrativos e operacionais da Polícia Militar. O representado não apenas mentiu; ele instrumentalizou, em 18 oportunidades distintas, o poder de polícia ostensiva para forjar cenários de abordagem e infração, imputando falsamente condutas ilícitas a terceiros, buscando subvertê-los ao rigor de multas e penalidades indevidas. Essa atuação, mediante fraude e conluio, representa uma traição direta à honra da farda que veste e aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa que deveria jurar defender. Os valores fundamentais de qualquer instituição militar repousam na hierarquia, na disciplina e, sobretudo, na probidade e lealdade à missão constitucional. Quando um militar, imbuído de autoridade, desvia-se para utilizar o aparato repressivo do Estado como arma pessoal contra cidadãos que deveriam ser protegidos, ele rompe o pacto de confiança com a sociedade e macula a imagem de toda a corporação. Não se pode tolerar que a farda e o cargo se tornem escudos ou instrumentos para a prática de atos de perseguição e vingança. A indignidade reside justamente na mácula imposta ao ofício militar, que se viu reduzido a mero objeto de interesses particulares e mesquinhos. II. A impossibilidade de mitigação pela vida funcional anterior O voto do relator e a defesa do representado destacam, com razão, o extenso e meritório histórico funcional do cabo Douglas, suas recompensas e seu conceito A+50. Entretanto, é fundamental discernir que, no âmbito da representação para perda da graduação, o foco da análise migra do desempenho profissional passado para a compatibilidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ética presente do militar com a instituição. Uma ficha de serviço exemplar, ainda que louvável, não pode servir de salvo-conduto para a prática de crimes dolosos graves, especialmente aqueles que envolvem o abuso de poder e a falsidade ideológica reiterada. O acúmulo de recompensas e a qualificação técnica (cursos de patrulha, gerenciamento de crise, etc.) tornam o ato do representado ainda mais grave, e não menos. Tais qualificações atestam que ele possuía pleno conhecimento da ilicitude e da gravidade de suas ações, bem como dos deveres éticos inerentes à sua função. O crime cometido não foi um erro de inexperiência, mas sim uma escolha consciente e planejada de corromper o sistema para satisfazer um litígio de vizinhança. Um militar com tal nível de conhecimento e experiência tem responsabilidade ampliada, e seu desvio, em vez de ser atenuado, deve ser visto como uma falha ética ainda mais profunda. A conduta de abusar do poder contra civis desafetos é um câncer institucional. Permitir que o representado permaneça nas fileiras da Polícia Militar, apesar de ter demonstrado a capacidade de utilizar a força pública para fins criminosos e particulares em 18 ocasiões, envia uma mensagem perigosa à tropa e à comunidade. Sugere-se que o mérito anterior possa "compensar" a indignidade atual, o que é inaceitável em uma corporação que se rege pela rigidez ética e moral. O decoro da classe é um valor que se deve preservar em sua totalidade, e qualquer ato que o comprometa de maneira tão flagrante exige a resposta institucional mais severa, independentemente do currículo pretérito do agente. III. Inadequação dos argumentos humanitários e sociais Os argumentos humanitários levantados pela defesa e acolhidos pelo voto do relator, especialmente a condição de saúde da filha do representado (portadora de TEA) e a necessidade de preservar a estrutura familiar e o sustento, merecem a devida sensibilidade. A situação familiar é, sem dúvida, delicada e angustiante. No entanto, este Tribunal, ao julgar a perda da graduação, está investido de uma função de proteção institucional e de garantia da ordem pública, e não de providência assistencial ou social. A sanção de perda da graduação é uma medida de caráter constitucional e legal destinada a proteger a instituição militar da mácula causada por atos incompatíveis com a honra e o dever, bem como destinada a proteger a sociedade que é destinatária dos serviços públicos militares. O foco é a relação do representado com a corporação, o cargo público e a sociedade. Os custos sociais e familiares decorrentes da exclusão, embora lamentáveis, são consequências indiretas da conduta criminosa dolosa e reiterada praticada pelo próprio representado. Não se pode mitigar a gravidade de 18 atos de falsidade ideológica e abuso de função com base em dificuldades familiares, sob pena de subverter a finalidade da representação e criar um precedente que permita a permanência de indivíduos indignos, comprometendo a integridade moral da instituição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Ademais, a alegação de que a conduta criminosa se deu em um "momento de estresse" devido às dificuldades familiares e ao som alto não justifica a orquestração de 18 autuações falsas. A resposta a um problema de vizinhança nunca pode ser a subversão criminosa do poder estatal. Um militar, especialmente um cabo com 15 anos de serviço, é treinado para o controle emocional, para a legalidade e para o uso legítimo e comedido da força. A incapacidade de lidar com estresse pessoal sem recorrer ao abuso de poder indica uma falha de caráter que o torna, definitivamente, incompatível com a função. IV. A distinção entre sanção penal e sanção institucional É um equívoco jurídico afirmar que a condenação criminal imposta (2 anos e 4 meses de reclusão) já constitui a "reprimenda devida e suficiente" para o representado, como sugerido pelo voto proferido pelo eminente relator. A sanção penal principal possui finalidades distintas da sanção acessória. A pena privativa de liberdade visa à retribuição, à prevenção e à ressocialização do criminoso, conforme o Código Penal Militar. A representação para perda da graduação, contudo, é um juízo de valor ético-institucional sobre a permanência do militar no serviço público. A sanção de perda da graduação é a garantia de que a sociedade não será servida por um agente que demonstrou ter utilizado seu cargo e poder para fins ilícitos, vingativos e fraudulentos. Não se trata de bis in idem, mas sim do exercício do poder de depuração das instituições do Estado, em sua mais alta instância, para proteger a honra militar e a sociedade. A condenação penal é a prova material do crime; a representação é o instrumento de expurgo da indignidade. O precedente colacionado pelo relator no voto vencido, relativo a um militar condenado por peculato (art. 303, § 2º, do CPM) por ter falsificado BOs para ocultar furto de uma espingarda de pressão que foi posteriormente devolvida, apresenta fatos que demonstram uma dinâmica completamente diferente da presente. Naquele caso, tratava-se de um ato único (ou uma cadeia de atos visando a um único furto), com reconhecimento de arrependimento e devolução do bem, atenuando a gravidade do desvio. No presente caso, o representado orquestrou 18 atos de falsidade ideológica, visando à perseguição e à vingança privada contra civis, utilizando a Polícia Militar como seu braço repressor particular. A diferença qualitativa e quantitativa dos crimes exige um tratamento distinto e mais rigoroso, sendo a exclusão indispensável para a credibilidade institucional. V. A necessidade de preservação do pundonor e do decoro militar O artigo 102 do Código Penal Militar e a legislação castrense estadual têm o propósito de assegurar que apenas indivíduos de ilibada conduta moral e ética permaneçam nas fileiras da Polícia Militar. O conceito de pundonor e decoro militar transcende a mera conduta administrativa ou o desempenho em ocorrências; ele abrange a integridade moral do agente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 em todas as esferas da vida, especialmente no que tange ao exercício do poder. O representado, ao solicitar a colegas a lavratura de AITs falsas, demonstrou não apenas seu desvio moral, mas também a capacidade de corromper outros agentes públicos, configurando um risco à disciplina e à hierarquia. Esse conluio criminoso, praticado dentro da cadeia de comando informal, é incompatível com a manutenção da ordem interna da corporação. A preservação da imagem da Polícia Militar não pode conviver com a certeza de que seus membros utilizam documentos oficiais e o poder de polícia para fins de vendeta particular. A conduta do representado, ao invés de manter o decoro e o pundonor militar, demonstrou o oposto: a degradação da função pública em benefício de interesses privados, a fraude reiterada e o abuso da autoridade. Tais atos configuram, inequivocamente, a indignidade para o serviço militar, sendo a perda da graduação a única medida capaz de restabelecer a autoridade moral da corporação perante seus membros e a sociedade. Por tais razões e com a máxima vênia ao entendimento do eminente relator, voto pela procedência da presente representação, para decretar a perda da graduação do cabo PM Douglas Gomes Paulino. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou improcedente a representação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator